Tribunal: STF
Processo: HC 202701
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE FUNDAMENTADAS NOS DADOS CONCRETOS DO PROCESSO. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Bruno Barros Mendes, advogado, em benefício de Giuliano Bertoli Diniz, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 25.5.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 638.203, Relator o Desembargador convocado Olindo Menezes.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de quatorze anos, dois meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mil setecentos e quarenta e nove dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos art. 33 e 35 c/c inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006.
    3. O Tribunal de Justiça de São negou provimento à apelação defensiva.
    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 638.203 no Superior Tribunal de Justiça. Em 26.2.2021, o Relator, Ministro Nefi Cordeiro, denegou a ordem.
    Em 25.5.2021, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental defensivo.
    5. Esse o acórdão apontado como objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “não há prova da fuga de Giuliano, de modo que a circunstância empregada pelo MM. Juiz para elevar a pena em 1/8 deve ser desconsiderada”.
    Sustenta que “a utilização de circunstâncias da prática de um tipo penal para agravar a pena de ambos implica em dupla valoração e deve ser afastada”.
    Anota que a premeditação e o planejamento seriam elementos do tipo penal, e que “considerar elementos do tipo como circunstancias judiciais negativas implica em dupla valoração e fere o princípio do non bis in idem”.
    Estes o requerimento e o pedido:
    “Ante o exposto, requer-se a concessão da ordem no presente Habeas Corpus para que seja retificada a pena base imposta, reduzindo-se a pena-base ao mínimo legal, nos termos dos fundamentos aqui lançados, por medida de JUSTIÇA”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    7. Este Supremo Tribunal tem jurisprudência no sentido de que, em habeas corpus, “a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)” (HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018).
    Na espécie, o juízo de origem considerou a culpabilidade e as circunstâncias como desfavoráveis para majorar em um oitavo as penas-bases dos crimes de tráfico de entorpecente e de associação para o tráfico.
    Para caracterizar essas circunstâncias judiciais como desfavoráveis, o magistrado de primeira instância enfatizou que o paciente teria agido com dolo direto de primeiro grau, com premeditação e planejamento, e que teria empreendido fuga da polícia ao ser abordado, expondo a risco os demais usuários da rodovia.
    Tem-se na sentença condenatória:
    “5) Acusado GIULIANO BERTOLI DINIZ 
    5.a) Dosimetria do crime de associação para o tráfico de drogas, crime previsto no artigo 35, caput, combinado com o artigo 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006.
    A culpabilidade, consistente na reprovabilidade da conduta é grave, porque tudo converge no sentido de que o agente agiu impelido por dolo direto de primeiro grau, com premeditação e planejamento, a exigir sancionamento mais grave. O réu é primário e de bons antecedentes. Não há elementos para valorar a conduta social do acusado. Personalidade neutra, uma vez que inexistem nos autos elementos suficientes para sua efetiva e segura aferição (STJ, HC n. 176.004). Motivo do crime normal. Circunstâncias deletérias, uma vez que houve fuga da polícia durante a abordagem, expondo a risco irrazoável os demais usuários da rodovia. Consequências normais à espécie. Por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para o desenlace fático, o que significa que essa vetorial é neutra (STJ, HC n. 217.819). 
    Presentes duas vetoriais negativas e cada circunstância judicial desfavorável deve levar a um acréscimo correspondente a 1/8 do apurado entre a pena mínima e a pena máxima cominada ao delito (STJ, HC n. 305.505), fixo a pena-base em 04 anos e 09 meses de reclusão e 800 dias-multa. 
    O acusado não confessou esse delito. Não há agravantes e atenuantes. 
    Presente a causa de aumento do artigo 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, majoro a pena à razão de um sexto, passando a dosá-la em 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e 933 dias-multa, que torno definitiva para esse crime.
    5.b) Dosimetria do crime de tráfico de drogas, nos termos do artigo 33, caput, em consórcio com o artigo 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006, combinado com o artigo 29 do Código Penal. 
    A culpabilidade, consistente na reprovabilidade da conduta é grave, porque tudo converge no sentido de que o agente agiu impelido por dolo direto de primeiro grau, com premeditação e planejamento, a exigir sancionamento mais grave. O réu é primário e de bons antecedentes. Não há elementos para valorar a conduta social do acusado. Personalidade neutra, uma vez que inexistem nos autos elementos suficientes para sua efetiva e segura aferição (STJ, HC n. 176.004). Motivo do crime normal. Circunstâncias deletérias, uma vez que houve fuga da polícia durante a abordagem, expondo a risco irrazoável os moradores do local. Além disso, concorreu para o transporte de grande quantidade de drogas, quase 300 quilos de maconha e mais de 01 quilo de haxixe, circunstância preponderante na forma do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006. Consequências normais à espécie. Por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para o desenlace fático, o que significa que essa vetorial é neutra (STJ, HC n. 217.819). 
    Presentes duas vetoriais negativas e a considerar que cada circunstância judicial desfavorável deve levar a um acréscimo correspondente a 1/8 do apurado entre a pena mínima e a pena máxima cominada ao delito (STJ, HC n. 305.505), fixo a pena-base em 07 anos e 06 meses de reclusão e 700 dias-multa. 
    Não há agravantes e atenuantes. 
    Presente a causa de aumento do artigo 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, majoro a pena em um sexto, passando a dosá-la em 08 anos e 09 meses de reclusão e 816 dias-multa. 
    Não se aplica ao caso a causa de diminuição do tráfico privilegiado, prevista no artigo 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista que “a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no § 4º do art. 33, na medida em que evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa” (HC 347.391/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 28/06/2016). A considerar que o acusado foi condenado por integrar célula criminosa para fins de tráfico de drogas, não há como aplicar a causa de diminuição. 
    5.c) Do concurso material: Em sendo aplicável ao caso a regra do concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal, somo as penas aplicadas, de modo que fica o réu GIULIANO BERTOLI DINIZ definitivamente condenado à pena de 14 (quatorze) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 1.749 dias-multa. 
    Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal. 
    A considerar a habitualidade no comércio de drogas, reconhecido nesta sentença (fundamentação supra) e a quantidade de pena dosada (artigo 33, § 2º, letra “a”, do CP), fixo o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade. 
    Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (artigo 44 do CP) e a suspensão condicional da pena (artigo 77 do CP) em razão da pena fixada”. 
    8. Ao majorar as penas-base dos crimes de tráfico de entorpecente e associação para o tráfico, o magistrado de primeira instância invocou circunstâncias judiciais desfavoráveis verificadas no caso concreto: a fuga da polícia no momento da abordagem e a premeditação e planejamento que antecederam a prática dos crimes. Nenhuma dessas circunstâncias se confundem com as elementares dos tipos penais previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.
    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido da possibilidade da consideração das mesmas circunstâncias judiciais para exasperar as penas-base de crimes distintos praticados em concurso material. Nessa linha:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. INDIVIDUALIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ARTIGO 59 DO CP. CORRUPÇÃO PASSIVA. ATO DE OFÍCIO. LAVAGEM DE CAPITAIS. CONTINUIDADE DELITIVA. BIS IN IDEM. VÍCIOS DA OMISSÃO E DA CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS. (…)
    5. As circunstâncias judiciais reconhecidas na primeira fase da dosimetria são parcialmente comuns à lavagem de capitais e ao delito antecedente que a pressupõe, no caso, a corrupção passiva, como decorrência lógica da relação simbiótica, de dependência moderada, entre as respectivas figuras delitivas. Contradição inexistente. (…)
    8. Embargos de declaração rejeitados” (AP n. 694-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.11.2017).
    10. Para acolher a alegação do impetrante de que a fuga do paciente não teria sido comprovada, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos. 
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE QUE POSSIBILITE O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM SEDE DE WRIT. DELITOS CONTRA OS COSTUMES: PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)
    V –A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, exame aprofundado de matéria fática ou nova valoração dos elementos de prova. 
    VI - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 170.503-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.8.2019).
    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora